Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS JUNTADOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS EM VIA PÚBLICA. ACERVO FOTOGRÁFICO. SINALIZAÇÃO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu que a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020)

3. O ônus da prova quanto à caracterização dos elementos da responsabilidade (ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal) recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.066.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022). Por outro lado, o ônus de provar as “situações liberatórias” é do ente estatal.

4. O Estado tem o dever de manter as vias públicas em condições de uso, podendo realizar obras de recuperação devidamente sinalizadas para prevenir acidentes.

5. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de sinalização, uma vez que as fotografias juntadas com a petição inicial mostram apenas o local do acidente e não permitem uma visão da via e de suas adjacências ou a aferição da existência ou não de sinalização.

6. Se o acervo fotográfico e o relatório do engenheiro anexados pela NOVACAP com a contestação indicam sinalização suficiente sobre a obra e o risco de acidente, atestando que "as normas técnicas de construção, sinalização horizontal e vertical para que os usuários da via, durante a execução dos serviços, tivessem todas as [informações] para o respeito e o cuidado de trafegarem durante a execução das obras”, merece ser mantida a sentença que reconheceu a adequação do serviço e afastou a responsabilidade do ente público.

7. Não procede a impugnação do autor sobre a data das fotos apresentadas pela NOVACAP, pois o ano em que foi instaurado o procedimento administrativo (2021) não induz a conclusão de que as fotos são do mesmo ano, prevalecendo o relatório técnico do engenheiro instruído com amplo acervo fotográfico, sobretudo quando considerado que o ônus de demonstrar a inexistência de adequada sinalização era do autor.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais).